Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713189-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – EPP, contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0700156-74.2020.8.07.0001, apresentado contra ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR. A decisão agravada acolheu a impugnação e reconsiderou a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos (ID 227765188): “A decisão de ID 226933492 foi proferida por equívoco e se refere a outro processo. À Secretaria para que a exclua. Em impugnação de ID 225723333, o devedor afirma que, tendo em vista que o imóvel situado à SQN 411 bloco B, apto. 107 foi reconhecido como sendo bem de família nestes autos, o valor a ele devido em razão de alienação em ação de dissolução de condomínio que tramita na 12a Vara Cível não pode ser penhorado através da penhora no rosto dos referidos autos. Em resposta de ID 226464527, a credora alega que os valores oriundos da alineação de um bem de família não se confunde com o próprio bem. Decido. Razão assiste ao credor, vez que, tendo sido já reconhecida nestes autos a qualidade de bem de família do imóvel acima referido, conforme decisão de ID 86184767, referida proteção subroga-se no eventual valor devido ao devedor em razão da alienação do bem. Nesse sentido, já se pronunciou o STJ "Destinando-se o produto da arrematação do imóvel ao pagamento de débitos condominiais e uma vez quitada a dívida, o saldo da arrematação não perde sua natureza original de bem de família, porque à proteção prevista na Lei 8.009/90, que decorre do direito constitucional à moradia (CF, art. 6o, caput), deve ser dada a maior amplitude possível." (AgRg no AgRgno Ag 1094203/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe10/05/2011). Assim, o Superior Tribunal de Justiça estende a proteção legal ao valor proveniente da venda do imóvel caracterizado como bem de família. Ante o exposto, acolho a impugnação e reconsidero a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos. Oficie-se ao Juízo da 12a Vara Cível. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 231282565): “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão é omissa, pois deixou de apreciar a necessidade de comprovação da destinação dos valores obtidos com a venda do bem de família, conforme a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do STJ, bem como não intimou o executado para que comprove nos autos a aquisição de novo imóvel residencial ou a destinação dos recursos para a subsistência da família, sob pena de reconhecimento da possibilidade de penhora sobre os valores remanescentes. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Em suas razões, o agravante afirma que a decisão agravada padece de erro ao afastar a penhora sem exigir a devida comprovação da destinação dos valores, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige tal comprovação para garantir a impenhorabilidade do bem de família. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para determinar a manutenção da penhora sobre os valores até que se comprove a destinação dos recursos, evitando dano irreparável ao agravante. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 70533183). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentados por EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – EPP contra ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, em face de crédito a ser recebido por meio de penhora no rosto dos autos, em razão de dissolução de condomínio sobre imóvel. De acordo com o art. 1o, da Lei n.o 8.009/90, o bem de família consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, devendo ser compreendido como impenhorável cota parte do imóvel para pagamento de dívida, pois a proteção disposta na mencionada Lei recai sobre sua integralidade, sob pena de inviabilizar o próprio instituto, em razão de ser o imóvel indivisível. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária uma comprovação mínima de que o bem ou os seus frutos são utilizados em benefício da subsistência ou moradia própria ou de sua família. O ônus da prova da impenhorabilidade do bem cabe ao executado, porque o fato é constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, a proteção da impenhorabilidade recai sobre bem imóvel residencial próprio. (...) 3. Jurisprudência: “(...) A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. (...)” 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07007510820228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (0715828-57.2022.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no DJe: 04/10/2022.) No caso, conforme decisão de ID 86184767 mencionado na decisão agravada, “o executado logrou comprovar que não possui outro bem imóvel no Distrito Federal (ID's 77372600 a 77372611 e ID 77420297)”. Ademais, “o executado foi citado na ação de conhecimento no imóvel em questão e comprovou através de faturas de telefone e outros documentos que o endereço fornecido como sendo de sua moradia sempre é o da SQN 411, inclusive na escritura pública de inventário na qual o imóvel foi partilhado com os outros herdeiros (ID 77372618, pgs. 1/10)”. Assim, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2025 17:47:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador